Tribunal: STF
Processo: AP 1044
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    Em decisão proferida em 30/3/2022 e referendada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, foi determinada, entre outras medidas, a fixação de multa diária de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em relação a réu DANIEL SILVEIRA, no caso de descumprimento de qualquer das medidas cautelares decretadasvjudicialmente.



    Em sessão Plenária ocorrida no dia 20/04/2022, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por maioria, julgou o mérito da presente ação penal, nos seguinte termos (Acórdão pendente de publicação):



    Dispositivo: rejeito as preliminares, bem como DECRETO A PERDA DE OBJETO dos agravos regimentais interpostos contra decisão que indeferiu as diligências requeridas na fase do art. 10 da Lei 8.038/90 e contra decisão que determinou a necessidade de juntada das alegações finais para análise de requerimento de extinção de tipicidade e punibilidade; e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para: (a) ABSOLVER O RÉU DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA da imputação do do art. 286, parágrafo único, do Código Penal, considerada a continuidade normativo-típica em relação ao art. 23, II, da Lei 7.170/83; (b) CONDENAR O RÉU DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA: (b.1) como incurso nas penas do artigo 18 da Lei 7.170/83, por 2 (duas) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, em virtude da ultra-atividade da lei penal mais benéfica em relação ao artigo 359-L do Código Penal à pena 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão; (b.2) como incurso nas penas do art. 344 do Código Penal, por 3 (três) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal à pena 3 (três ) anos e 6 (seis) meses de reclusão, bem como à pena de 35 (trinta e cinco) dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários mínimos dia-multa, considerado o patamar vigente à época do fato, que deve ser atualizado até a data do efetivo pagamento. Consideradas as penas para cada crime, a pena final é de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 35 (trinta e cinco) dias-multa, o valor do dia-multa equivalente a 5 (cinco) salários mínimos, considerado o patamar vigente à época do fato, que deve ser atualizado até a data do efetivo pagamento. Fica fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena. Após o trânsito em julgado, ficam ainda suspensos os direitos políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação, nos termos do art. 15 inciso III, da Constituição Federal; bem como a perda do mandato parlamentar, em relação ao réu DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA, nos termos do art. 55, inciso VI e o § 2º, da Constituição Federal e artigo 92 do Código Penal. 



     É fato notório que, no dia 21/4/2022, o Excelentíssimo Presidente da República editou indulto individual em benefício do réu DANIEL SILVEIRA.



    É o breve relato do essencial.



    Em que pese existir petição juntada aos autos requerendo a declaração de inconstitucionalidade do Decreto de Indulto presidencial (eDoc. 898), esse tema será analisado em sede própria (ADPFs 964, 965, 966 e 967, Rel. Min. ROSA WEBER), pois, conforme definido por esta SUPREMA CORTE, no julgamento da ADI 5874, apesar de o indulto ser ato discricionário e privativo do Chefe do Poder Executivo, a quem compete definir os requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade, não constitui ato imune ao absoluto respeito à Constituição Federal e é, excepcionalmente, passível de controle jurisdicional, pois o Poder Judiciário tem o dever de analisar se as normas contidas no Decreto de Indulto, no exercício do caráter discricionário do Presidente da República, estão vinculadas ao império constitucional; como bem destacado na EMENTA do referido julgamento:



    EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. INDULTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA (CF, ART. 84, XII) PARA DEFINIR SUA CONCESSÃO A PARTIR DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. PODER JUDICIÁRIO APTO PARA ANALISAR A CONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO, SEM ADENTRAR NO MÉRITO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A Constituição Federal, visando, principalmente, a evitar o arbítrio e o desrespeito aos direitos fundamentais do homem, previu a existência dos Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, repartindo entre eles as funções estatais. 2. Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade. 3. A concessão de indulto não está vinculada à política criminal estabelecida pelo legislativo, tampouco adstrita à jurisprudência formada pela aplicação da legislação penal, muito menos ao prévio parecer consultivo do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, sob pena de total esvaziamento do instituto, que configura tradicional mecanismo de freios e contrapesos na tripartição de poderes. 4. Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente” (ADI 5874, Rel. ROBERTO BARROSO, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 5/11/2020).



    Nos autos da ADPF 964, a eminente Ministra relatora, ROSA WEBER, em 25/04/2022, despachou no seguinte sentido: 



    “10. Reputo contemplar, a matéria, relevância e especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, pelo que submeto, por analogia, a tramitação desta ADPF ao disposto no art. 12 da Lei 9.868/1999.



    11. Requisitem-se informações ao Presidente da República, a serem prestadas no prazo de 10 (dez) dias. Após, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de 05 (cinco) dias.



    12. Por fim, considerando que as ADPF’s 965/DF, 966/DF e 967/DF, a mim distribuídas por prevenção, possuem idêntico objeto ao desta arguição de descumprimento de preceito fundamental, determino a tramitação conjunta dos feitos.



    À Secretaria Judiciária.



    Publique-se.”



    Entretanto, independentemente da análise de sua constitucionalidade – em sede de controle concentrado a ser realizado pelo Plenário dessa SUPREMA CORTE –, nos termos dos artigos 738 do Código de Processo Penal e 192 da Lei de Execuções Penais, há necessidade de juntada aos autos de cópia do Decreto Presidencial de Indulto – o que, até o presente momento não foi peticionado pela defesa do réu – para decisão de duas questões de COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PODER JUDICIÁRIO: 



    (a) da possibilidade ou não de extinção de punibilidade, antes da publicação do necessário Acórdão condenatório, ou mesmo, antes do trânsito em julgado; 



    (b) da definição dos respectivos reflexos nos efeitos secundários da condenação.



    A análise da possibilidade ou não de extinção de punibilidade pela concessão de indulto individual, antes da publicação do necessário Acórdão condenatório, ou mesmo, antes do trânsito em julgado é necessária, pois, em que pese a doutrina ser amplamente majoritária quanto ao cabimento da graça e do indulto somente após o trânsito em julgado da sentença condenatória (DAMÁSIO DE JESUS. Código Penal anotado, 23 ed. São Paulo: Saraiva, 2016, fls. 406-408; CEZAR ROBERTO BITENCOURT. Tratado de Direito Penal : Parte Geral. 16 ed. Fls. 804/805; EUGENIO RAÚL ZAFFARONI e JOSÉ HENRIQUE PIERANGELI. Manual de Direito Penal Brasileiro [livro eletrônico] : Parte Geral/4. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2020; RENÉ ARIEL DOTTI. Curso de direito penal [livro eletrônico]:parte. Geral/2. ed. colaboração de Alexandre Knopfholz e Gustavo Britta Scandelari. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018; CRISTIANO RODRIGUES. Manual de Direito Penal. Indaiatuba/SP. Editora Foco. 2019, fl. 414; NORBERTO AVENA. Execução Penal – 5. ed., rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método. 2018, fls. 451-452; LUIZ REGIS PRADO. Curso de direito penal brasileiro, volume 1 [livro eletrônico] / 6. ed. – São Paulo:Mastersaf, 2018. e Execução Penal [livro eletrônico] – 2. Ed. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2017; RODRIGO DUQUE ESTRADA ROIG. Execução penal [livro eletrônico] : teoria crítica -- 2. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022), há decisões do próprio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL entendendo possível a concessão de indulto, desde que, após a publicação da sentença condenatória, haja somente recurso da defesa pendente, tendo ocorrido trânsito em julgado para a acusação, como bem destacado pelo Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE: 



    “A apelação exclusivamente da defesa - e de nossa jurisprudência constante – não impede o indulto, nem é prejudicada pela concessão deste (v.g. RHC 50.871, 6.4.73, Bilac, RTJ 56/68; RE 87.819, 5.5.78, Moreira, RTJ 88/1038; HC 71.691, 9.8.94, Pertence, RTJ 156/152; HC 74.038, 3.9.96; Moreira, DJ 29.11.96); sendo “admissível, em tese, a aplicação do decreto de indulto coletivo, quando a condenação – embora pendente de recursos de defesa - , já não pode ser exasperada, à falta de recurso de acusação” (HC 71.691-1/RJ, 1ª TURMA, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, 9.08.94). 



    Como bem destacado pela Ministra-relatora CÁRMEN LÚCIA, “esta Primeira Turma já assentou a possibilidade de concessão de indulto antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que tenha havido, como na espécie vertente, recurso de apelação exclusivo da defesa” (HC 105.022/DF, 1ª TURMA, 12.04.2011), tendo sua Excelência citado o leading case de relatoria do Ministro MOREIRA ALVES, HC 68.096, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 14.9.1990): 



    “Embora, em rigor, o indulto só devesse ser dado – como causa que é, de extinção de punibilidade – depois do trânsito em julgado da sentença condenatória – a jurisprudência – inclusive desta Corte – se inclina pelo cabimento da concessão do indulto antes de a sentença condenatória transitar em julgado, desde que não mais caiba (como sucedeu no caso presente) recurso de apelação. Nesse caso, esta Corte tem admitido que a concessão do indulto não impede o conhecimento e o julgamento do recurso do réu em que este pleiteia sua absolvição, caso em que ocorreu uma de duas hipóteses: ou o réu é absolvido e essa absolvição prejudica a concessão do indulto, ou a condenação é mantida e a punibilidade do réu permanece extinta em virtude do indulto que lhe foi concedido”.



    Esse é o mesmo entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AgRg no HC 633.240/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 23/06/2021; AgRg no RHC 141.638/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 03/05/2021; AgRg no REsp 1771426/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, j. 27/11/2018, DJe 13/12/2018; AgRg no HC 437.220/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019.



    Dessa forma, imprescindível a juntada imediata do referido Decreto Presidencial de Indulto, para que, além da análise do momento correto de decretação de extinção de punibilidade pelo Poder Judiciário, igualmente, seja possível definir os respectivos reflexos da medida nos efeitos secundários da condenação, pois o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no exercício de sua competência constitucional privativa, já definiu no sentido de que “a concessão do indulto extingue a pena, mas não o crime, de modo que não são afastados os efeitos secundários do acórdão condenatório, dentre os quais a interdição do exercício de função ou cargo públicos. Doutrina. Precedentes. Situação concreta em que subsistem os efeitos extrapenais da condenação, como é o caso da interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza, expressamente fixada pelo acórdão condenatório” (EP 21 AgR-segundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 27/09/2019), pois “ao contrário da anistia, que opera efeitos radicais, o indulto e a graça em sentido estrito geram, somente, a extinção da punibilidade. Não apagam o ilícito nem suprimem as consequências de ordem penal, inclusive os efeitos penais secundários da sentença condenatória” (HC 82554, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 11/03/2003), “remanescendo íntegros todos os seus efeitos secundários penais e extrapenais, como a reincidência e a obrigação de reparar o dano” (HC 121907, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30/09/2014).



    Trata-se de pacífico entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em sua SÚMULA 631: “O indulto extingue os efeitos primários da condenação (pretensão executória), mas não atinge os efeitos secundários, penais ou extrapenais”. Nesse mesmo sentido, a doutrina anteriormente citada. 



    Ressalte-se, ainda, que, dentre os efeitos não alcançados por qualquer decreto de indulto está a inelegibilidade decorrente de condenação criminal em decisão proferida por órgão judicial colegiado, prevista no artigo 1º, inciso I, “e” da LC 64/90, com a redação dada pela Lei da Ficha Limpa (LC 135/2010), desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, uma vez que, conforme pacificado pelo TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, “o indulto presidencial não equivale à reabilitação para afastar a inelegibilidade decorrente de condenação criminal, o qual atinge apenas os efeitos primários da condenação – a pena, sendo mantidos os efeitos secundários” (TSE, ARESPE nº 23.963/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES; Recurso em Mandado de Segurança nº 150-90.2013.6.19.0000/RJ, Rel. Min. LUCIANA LÓSSIO). Na hipótese de indulto, “a contagem do prazo de inelegibilidade previsto no artigo 1º, I, e, da LC 64/90 começa a partir da decretação de extinção de punibilidade com o aperfeiçoamento do indulto, que equivale ao cumprimento da pena” (TSE, Embargos de declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 28.949/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA).



    Também por esse motivo, absolutamente necessário definir o exato momento em que o Decreto Presidencial de Indulto permitirá a decretação de extinção da punibilidade pelo Poder Judiciário. 



    Enquanto não houver essa análise e a decretação da extinção de punibilidade pelo Poder Judiciário, nos termos dos já citados artigos 738 do Código de Processo Penal e 192 da Lei de Execuções Penais, a presente ação penal prosseguirá normalmente, inclusive no tocante à observância das medidas cautelares impostas ao réu DANIEL SILVEIRA e devidamente referendadas pelo Plenário dessa SUPREMA CORTE.



    Nos autos, entretanto, há diversas notícias sobre o descumprimento das medidas cautelares por parte do réu, nas seguintes datas:



    (a) descumprimento das medidas cautelares de monitoramento eletrônico, nos dias 6/4/2022, 10/4/2022, 11/4/2022, 14/4/2022, 15/4/2022, 16/4/2022, 17/4/2022, 18/4/2022, 19/4/2022, 20/4/2022, 21/4/2022, 22/4/2022, 23/4/2022, 24/4/2022 e 25/4/2022 (eDocs. 875, 879, 895 e 913); 



    (b) participação do réu em evento político público realizado em 31/3/2022, no Palácio do Planalto (https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/03/daniel-silveira-vai-ao-planalto-sem-tornozeleira-para-cerimonia-com-bolsonaro.shtml);



    (c) concessão de entrevista coletiva no dia 30/3/2022, em seu gabinete na Câmara dos Deputados (https://twitter.com/jovempannews/status/1509337455325061120?s=24&t=9ZK70JUjkwdH_SOm8F8fL).



    Diante de todo o exposto, DETERMINO:



    (a) a juntada imediata do referido Decreto Presidencial de Indulto aos autos;



    (b) a intimação da Defesa do réu DANIEL SILVEIRA para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, se manifeste sobre o Decreto de Indulto Presidencial, bem como em relação ao descumprimento das medidas cautelares por parte do réu DANIEL SILVEIRA. Após a manifestação da Defesa, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, para manifestação, no mesmo prazo de 48 (quarenta e oito) horas;



    Diante da renúncia do advogado Jean Cléber Garcia, OAB/DF 31.570 (eDoc. 893), à Secretaria para que proceda à retificação da autuação.



    Publique-se.



    Intime-se.



    Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente